Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-16.2024.8.11.0094
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000340-16.2024.8.11.0094

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DESA.
ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS
SANTOS]

PARTE(S):

[JO
Ã
O BATISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 454.131.699-49 (EMBARGANTE), JOS
É
DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), ROS
Â
NGELA APARECIDA PONZIO DOS SANTOS - CPF: 987.009.521-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – BAIXA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA – QUITAÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA DIVERSA DA QUE TRATA A INICIAL – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DOS AUTORES
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO e outra
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 268545786), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos ora embargantes, para, manter o
decisum
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os ora apelantes em custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor atribuído à causa, em razão da não demonstração, pelos autores, de que as averbações acostadas nas matrículas são decorrentes da matéria discutida nos autos 0000061-67.2012.8.11.0094.

Inconformados, os embargantes defendem em suas razões que
“Essas restrições, nas 03 matrículas, citadas, são evidentes, claras, indiscutíveis. Constam dos Autos. E ponto final. Eméritos Julgadores, basta uma rápida corrida de olhos nas 03 citadas matrículas, para constatar as restrições que tanto prejudicam a vida dos Embargantes, o que prova o interesse de agir dos mesmos Então, Eméritos Julgadores, o r. acórdão está viciado pelo defeito do “erro material”, que não só pode como deve ser extirpado, em nome e em prol do justo. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. Os Embargantes arguiram a falta de contestação substancial, eis que apenas uma contestação formal se aportou aos Autos. A peça se denominava contestação, de fato, mas seu conteúdo era de outro caso envolvendo o Embargado”
(sic).

Sustentam que
“Então, Eméritos Julgadores, se trata, mais uma vez, pelo amor de Deus, de uma “contestação” que, sem dúvida, inquestionavelmente, só tem “embalagem de contestação”. É, isto sim, um “
copia
e cola” de outra petição envolvendo o Embargado. Consequentemente, se trata de uma ação “não contestada”, circunstância que, infelizmente, não foi reconhecida pela r. sentença, muito menos por essa Casa de Justiça, tornando-se nulas ambas as decisões, a sentença e o r. acórdão, caso não seja admitido o erro”
(sic).

Registram que
“Veja-se que não se escreveu uma frase, uma palavra, sequer, a respeito desse fato tão importante que é a falta de contestação. Ela passou batida em ambas as Instâncias, até o presente momento, pelo que se pede pelo seu reconhecimento. E nem se diga que se trata, a situação, de uma mera conclusão de ambas as Instâncias, isso é, matéria julgada, mas sem atender aos interesses dos Embargantes. Não. Negativo. As Instâncias não julgaram o fato: ausência de contestação, TANTO É VERDADE QUE NÃO ESCREVERAM NENHUMA FRASE, NEM UMA PALAVRA, SEQUER, A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO SUBSTANTIVA”
(sic).

Mensuram que
“DEVER LEGAL DO EMBARGADO. Todas as dívidas dos Embargantes se encontram regiamente quitadas. Prova maior desta quitação é o completo silêncio do Embargado, seja em primeira, seja em segunda instância. Consequentemente, era dever dele promover a baixa nas restrições constates das matrículas 78, 97 e 98, referentes aos imóveis rurais dos Embargantes. Como não o fez, os Embargantes os notificaram tanto quanto por 3 vezes”
(sic).

Afirmam que
“Há também OMISSÕES IMPORTANTÍSSIMAS. O V. Acórdão não escreveu uma frase, uma só palavra a respeito da falta de contestação substancial. Se contentou com uma contestação de outro processo. Também não enfrentou a questão do pagamento das dívidas pelos Embargantes que, por si só, já implicaria no dever de desoneração das matrículas em questão, conforme farta jurisprudência de nossos Tribunais. Então, a ação, só por isso, merecia procedência do pedido, em todos os seus termos e, se assim não acontecesse no Juízo de piso, não só poderia, mas como deveria acontecer nessa Casa de Justiça”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam
“Ante ao exposto, pede e espera pelo provimento desse recurso, inclusive com caráter infringente”
(sic).

Contrarrazões em Id. 271821859 manifestando pela manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O

(VENCEDOR)

EX
MA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto erro material apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – BAIXA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA – QUITAÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA DIVERSA DA QUE TRATA A INICIAL – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DOS AUTORES – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o princípio da adstrição ou congruência o Magistrado tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, sem conceder algo além, aquém ou diverso do que foi requerido.

Os autos relevam que as averbações acostadas às matrículas que se pretende desonerar dizem respeito à Cédula Rural
Pignorática
e Hipotecária nº. 21/97109-9, cujo título em nada se relaciona com a Cédula Rural Pignoratícia nº. 21/97147-1, objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000061-67.2012.8.11.0094, sendo de rigor a improcedência do pedido.”

A parte embargante aponta que houve erro material, no que concerne ao pedido de baixa nas matrículas n.º 78, 97 e 98, todas do Cartório do 1º Ofício de
Tabaporã
/MT.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhum erro material ou omissão a serem sanados, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Para embasar esses pleitos, os autores anexaram à inicial desta lide, a peça inaugural da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000061-67.2012.8.11.0094 (Id. 260285192), a qual tem como objeto a Cédula Rural Pignoratícia nº. 21/97147-1, conforme se extrai do Id. 260285192, Pág. 02.

Juntou também, em Id. 260285193, a sentença que extinguiu a mencionada ação, ante a satisfação do crédito exequendo, a qual constou:

‘Ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência

desta ação
, podendo a parte interessada, mediante apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento ou levantamento de valores.’

Por fim, ainda em anexo à inicial, juntou as matrículas
nºs
. 78, 97 e 98, todas do Cartório do 1º Ofício de
Tabaporã
/MT.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que as averbações acostadas às matrículas mencionadas dizem respeito à Cédula Rural
Pignorática
e Hipotecária nº. 21/97109-9, sendo, inclusive, mencionada pelos apelantes em suas razões recursais. Esta cédula em nada se relaciona com a Cédula Rural Pignoratícia nº. 21/97147-1, objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000061-67.2012.8.11.0094.

Assim, entendo que a sentença restou escorreita, ao passo que não pode o Magistrado determinar a baixa da averbação nas matrículas, sem que os apelantes fizessem prova mínima do seu direito (art. 373, I, CPC).

Desse modo, para requerer a obrigação de fazer, consistente na baixa das averbações decorrentes da Cédula Rural
Pignorática
e Hipotecária nº. 21/97109-9, deveriam os apelantes ter juntado aos autos autorização judicial no que se refere à satisfação deste crédito, e não de crédito diverso.

Saliento ainda que nas matrículas
nºs
. 78, 97 e 98 não constam qualquer referência à Cédula Rural Pignoratícia nº. 21/97147-1.

[...]

Logo, no caso, os apelantes não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
2
º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EX
MO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O (
VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de embargos de declaração, opostos por JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO e OUTRA, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 268545786) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos ora embargantes, para, manter o
decisum
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os ora apelantes em custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor atribuído à causa, em razão da não demonstração, pelos autores, de que as averbações acostadas nas matrículas são decorrentes da matéria discutida nos autos 0000061- 67.2012.8.11.0094.

Inconformados, os embargantes defendem, em breve resumo, que há uma sentença transitada em julgado homologando o acordo entabulado entre as partes, porém não foi realizado, pelo banco embargado, a baixa das averbações da referida dívida junto às matrículas de sua propriedade, causando-lhes prejuízos.

Contrarrazões em Id. 271821859 manifestando pela manutenção do acórdão recorrido.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, rejeitou ambos os
aclaratórios
, mantendo o acórdão da apelação.

Pedi vista para melhor analisar o caso, no entanto, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos lançados no voto da Relatora, como bem pontuado no acórdão embargado:

“Compulsando os autos, verifico que as averbações acostadas às matrículas mencionadas dizem respeito à
Cédula Rural
Pignorática
e Hipotecária nº. 21/97109-9
, sendo, inclusive, mencionada pelos apelantes em suas razões recursais.
Esta cédula em nada se relaciona com a Cédula Rural Pignoratícia nº. 21/97147-1,
objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000061-67.2012.8.11.0094.

Assim, entendo que a sentença restou escorreita, ao passo que não pode o Magistrado determinar a baixa da averbação nas matrículas, sem que os apelantes fizessem prova mínima do seu direito (art. 373, I, CPC).

Desse modo, para requerer a obrigação de fazer, consistente na baixa das averbações decorrentes da
Cédula Rural
Pignorática
e Hipotecária nº. 21/97109-9, deveriam os apelantes ter juntado aos autos autorização judicial no que se refere à satisfação deste crédito, e não de crédito diverso.
Saliento ainda que
nas matrículas
nºs
. 78, 97 e 98 não constam qualquer referência à Cédula Rural Pignoratícia nº. 21/97147-1
. [...] Logo, no caso, os apelantes não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito.”

Dessa forma, acompanho a rejeição dos embargos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025